Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-51.2021.8.11.0014
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001227-51.2021.8.11.0014

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA - CPF: 883.960.701-30 (APELADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES– CABIMENTO NA HIPÓTESE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sem a apresentação de documentos capazes de comprovar a contratação, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica e a ilicitude

de cobranças realizadas a título de cartão de crédito consignado.

2. Comprovada a má-fé na contratação, é devida a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO CELETEM S/A
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória proposta por
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

A
ré/apelante
afirma ter comprovado a origem dos débitos impugnados, apresentando o instrumento contratual indicativo da adesão ao cartão de crédito consignado, bem como as faturas demonstrativas do uso regular do cartão, a autorizar as cobranças parciais incidentes sobre os proventos da autora.

Afirma que não persiste nenhuma nulidade ou vício no contrato, tendo em vista que, antes de assiná-lo, a apelada teve acesso a todas as cláusulas e condições do termo, e mesmo assim prosseguiu com a contratação.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta pel
a
autora, objetivando o reconhecimento da inexistência da relação jurídica proveniente do contrato de cartão de crédito consignado, que enseja descontos mensais em seus proventos.

Visto que inexistem preliminares a serem examinadas, passo à análise meritória.

No caso em questão, pelas provas dos autos, vislumbra-se a existência de verossimilhança nas alegações da autora, uma vez que, embora a instituição financeira tenha apresentado a "Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado" contido no id. 165386314, não há indícios do consentimento da consumidora nesta adesão.

Aliás, em análise ao conjunto probatório acostado pela ré, infere-se que se tratam de documentos falsos, com inserção de informações incompletas, tais como nome, CPF, RG, os quais, sequer, possuem firma reconhecida.

A esse respeito, assume especial relevância a “Declaração de União Estável”, lavrada em nome de
Maria das Graças de Oliveira
(autora) e
Valmiro Soares de Brito
.

Isso porque, no curso do processo, ficou demonstrado que a autora sequer conhecia o suposto marido, e que, na realidade, ela é casada com o Sr. Lourival há, pelo menos, 16 anos.

E não somente isto.

No ano de 2017, a autora fez um empréstimo na agência terceirizada Real Cred Soluções Financeiras, na cidade de Poxoréu.

Anos depois, coincidentemente, duas correspondentes, as quais se denominavam sócias da empresa, foram presas acusadas de aplicar golpes em idosos.

Os supostos empréstimos eram realizados a partir dos dados dos quais tinham acesso ao copiar os documentos das vítimas, em negociações anteriores.

Inclusive, observo que consta nos dados do agente correspondente de ambas as propostas, o nome da Sra. Claudinéia Pereira Santana – CPF: 990.573.011-72, bem como a assinatura da Sra. Cleice da Silva Moraes como testemunha de ambos os contratos.

Nesse sentido
, não há como deixar de reconhecer a má-fé na conduta perpetrada pelo apelante, visto que, no âmbito do CDC, a responsabilidade é solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo.

Assim, se a instituição financeira que disponibiliza crédito no mercado de consumo e que, para fomentar sua atividade e aumentar seus lucros, outorga a empresas terceirizadas (correspondentes bancários) permissão para captar clientes, atuar em seu nome e sob sua bandeira, não pode eximir-se de responder pelos danos e riscos decorrentes da atividade.

Portanto, comprovada a má-fé do correspondente bancário na celebração do contrato, impõe-se a restituição em dobro das importâncias indevidamente pagas pelo consumidor.

A propósito:

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CORRESPONDENTE BANCÁRIO – DANOS MATERIAIS – Autores contrataram a prestação de serviços de correspondente bancário – Demonstrado que houve fraude na celebração de contratos bancários, com a subtração de logins e senhas da Requerida – Configurados o fortuito interno e a falha na prestação dos serviços da Requerida – Responsabilidade da Requerida pelas fraudes na contratação (nos termos do contrato) – Caracterizados os danos materiais – Ausente a impugnação específica ao valor indicado na petição inicial – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida à restituição do valor de R$ 426.745,67 – Demonstrado que as contratações irregulares decorreram de fraude perpetrada por terceiros (e não de ato imputável aos prepostos da Requerida)– Autores são responsáveis pela garantia da segurança das transações efetuadas por intermédio da Requerida (correspondente bancária) – Fraude praticada é considerada fortuito interno, inserido no risco da atividade exercida pelos Autores – Ausentes a responsabilidade da Requerida pelos danos causados e o dever de indenizar – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, para julgar improcedente a ação.
(TJ-SP - AC: 11322366020188260100 SP 1132236-60.2018.8.26.0100, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 30/09/2021, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

No caso, restou comprovado que o banco/requerido efetuou descontos indevidos nos proventos da aposentadoria da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte da remuneração; ou seja, a autora ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar,
cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
.
(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.
(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é suficiente aos fins desejados, devendo ser mantido.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023